Tribunal: TJSP
Processo: 1007225-94.2020.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
SEGURO DE DANO – Ação indenizatória visando indenização de seguro em decorrência de acidente de veículo automotor – Acolhimento em sentença – Apelação da ré – Prova oral, produzida pelos autores, que afasta a alegação defensiva de declarações inexatas quando firmada a contratação – Valor do seguro que deve ser honrado – Ausência de prova de ter havido perda total do veículo sinistrado –

Ementa:
SEGURO DE DANO – Ação indenizatória visando indenização de seguro em decorrência de acidente de veículo automotor – Acolhimento em sentença – Apelação da ré – Prova oral, produzida pelos autores, que afasta a alegação defensiva de declarações inexatas quando firmada a contratação – Valor do seguro que deve ser honrado – Ausência de prova de ter havido perda total do veículo sinistrado – Apuração da indenização que deve se dar em liquidação por arbitramento – Recurso provido, em parte.